Tribunal: TJMT
Processo: 1056213-39.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1056213-39.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MAURO IVOGLO & CIA LTDA - CNPJ: 08.490.635/0001-26 (APELADO), JULIANA PEREIRA BUENO - CPF: 011.012.441-35 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO APELO E RETIFICOU A SENTENÇA PARA INDEFERIR A SEGURANÇA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – APLICAÇÃO DE MULTA ACESSÓRIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – VIA INADEQUADA – SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM DENEGADA.

1. O pressuposto da motivação do recurso somente é preenchido com a apresentação específica dos fundamentos para a reforma da decisão recorrida. Logo, o Recorrente deve demonstrar expressamente o vício da decisão, contra o qual se insurge, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade.

2. A ausência de comprovação de existência de direito líquido e certo torna inviável o manejo do mandado de segurança na espécie, dada a necessidade de dilação probatória, o que não é permitido nesta via, prejudicando, consequentemente, o presente recurso.

3. Recurso voluntário não conhecido. Sentença retificada. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face de Mauro Ivoglo & Cia Ltda., contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Mandamental nº 1056213-39.2019.811.0041, que concedeu a ordem para determinar a anulação da multa acessória referente à Notificação Fiscal nº 357383/693/11/2018, e todos os efeitos dela decorrentes.

Irresignado, sustenta o Recorrente, preliminarmente, a inadequação da via eleita, uma vez que o mandado de segurança não admite dilação probatória, e considerando que há dúvida razoável, não sendo os elementos trazidos aos autos suficientes para comprovar a ilegalidade do ato combatido, o feito deve ser extinto, sem resolução de mérito.

Aduz a legalidade do Termo de Apreensão e Depósito, eis que ingressou no Estado de Mato Grosso, sem apresentar à autoridade fiscal competente a documentação fiscal da mercadoria transportada, sendo portanto cabível a aplicação da multa, em decorrência do descumprimento de obrigação acessória

Sublinha que a alegação de que desconhecia a existência de Posto Fiscal é totalmente descabida, não sendo argumento hábil a justificar o descumprimento de obrigação imposta pela Lei.

Pugna pelo provimento do recurso. (Id 75860495)

Intimado, o Apelado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id 75860950)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller, opinou pelo desprovimento do recurso. (Id 125429694)

É o relatório.

VOTO

De início, registro a necessidade da submissão da sentença ao reexame necessário, por ser a sentença recorrida oriunda de ação mandamental, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei do Mandado de Segurança.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença que concedeu a ordem para determinar a anulação da multa acessória referente à Notificação Fiscal nº 357383/693/11/2018, e todos os efeitos dela decorrentes.

Em síntese, aduz o recorrente, preliminarmente, a inadequação da via eleita, eis que a matéria demandaria dilação probatória, e no mérito a legalidade do Termo de Apreensão e Depósito, eis que a Impetrante não pode justificar a sua desídia com a alegação de que desconhecia a existência do Posto Fiscal do Município de Itiquira.

PRELIMINAR DE NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO.

De ofício, suscito preliminar de não-conhecimento do recurso por inobservância ao princípio da dialeticidade.

Analisando as razões recursais, denota-se que o Apelante, além de erro na indicação do Apelado, apontando pessoa diversa do Impetrante, as razões se referem à legalidade do Termo de Apreensão e Depósito por ausência de documentação idônea, e que não seria crível o desconhecimento da existência de Unidade de Fiscalização no Município de Itiquira-MT.

Enquanto que a sentença analisou a legalidade da imposição de multa acessória – Notificação 357383/693/11/2018, porque o Impetrante, ora Recorrido, teria
“deixado de realizar o registro de passagem eletrônico pelos Postos Fiscais do Estado de Mato Grosso. Nestes termos, será cobrada penalidade devida pela falta de passagem no Posto Fiscal de saída deste Estado”,
sublinhando que:

“(...)

De outro giro, impende observar, que a apresentação do documento fiscal em todos os postos fiscais por onde transitar a mercadoria, para oposição do carimbo e visto do servidor competente é uma das obrigações do contribuinte nos termos do art. 17, incisos III, XIV e XV da Lei 7.098/98.

Com efeito, a impetrante informou “que ultrapassou sim, os limites dos Estados de MATO GROSSO x PARÁ,
só que neste trajeto feito pela requerente não existe posto fiscal
, de onde originou a Notificação de Lançamento. Vale frisar novamente que o Posto Fiscal mais próximo fica a 170 km de distância da cidade de Nova Santa Helena-MT, na cidade de Guarantã do Norte - MT, Posto Fiscal “CACHIMBO” na Rod. BR 163, divisa de MT x PA”.

Ora, diante de tal circunstância, no mínimo a priori entendo inadmissível a aceitação da validade profusa de obrigação acessória que imponha o contribuinte a efetuar uma rota mais longa, isto é, dispendiosa, tão-somente que o fisco verifique fisicamente a mercadoria. Registre-se, por oportuno, que é dever do Fazenda Pública constituir os postos fiscais em todos os pontos de divisa e não obrigar o contribuinte a se descolocar para a localidade mais próxima, alterando seu trajeto de entrega da mercadoria.

Nesse contexto, contraria a razoabilidade e a proporcionalidade, a caracterizar abuso de natureza confiscatória, compelir o contribuinte ou o transportador estipular um itinerário diferenciado para atender as exigências da norma que carece de maior efetividade, já que o Fisco mato-grossense na região norte conta apenas com o posto fiscal (Cachimbo), conforme se infere da consulta realizada nesta data no site
http://www5.sefaz.mt.gov.br/localizacao-geografica
.

Por todo o exposto, verifico a relevância do fundamento do direito da impetrante, bem ainda o perigo da demora, porquanto o lançamento de débito tributário em conta corrente fiscal ocasiona a suspensão da emissão de certidões dentre outras sanções.

Destarte, a procedência do pedido de reconhecimento da ilegalidade e do abuso de poder do impetrado é medida de rigor, confirmando-se, em definitivo, a liminar.”

Assim, no exame dos pressupostos de admissibilidade, de plano, verifico questão de prejudicialidade que impede o conhecimento do apelo, uma vez que as razões apresentadas não atacaram os fundamentos da sentença de base, em nítida ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, inserto no artigo 1.010, inciso II e III, do Código de Processo Civil, por ausência de impugnação específica da decisão hostilizada.

Nessa esteira, é imprescindível que tal conteúdo esteja intrinsecamente vinculado à decisão hostilizada, perfazendo combate específico ao ato judicial.

Sobre a matéria, oportuna a lição de Nelson Nery Junior, in “Teoria Geral dos Recursos”, Saraiva, 6ª ed., pp. 176-8, assim pontua:

“A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.” (destaquei)

O STJ é firme no sentido de que o recurso de apelação não pode se divorciar da fundamentação constante da sentença.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AGRAVO INTERNO NO RECURSO

ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE ÓBICES AO

CONHECIMENTO

DO

RECURSO.

AGRAVO

INTERNO.

RAZÕES FUNDADAS NO MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. DESATENDIMENTO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. 1. (...). 2.

O

recurso especial interposto teve o seguimento denegado ante o óbice

da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal e do desatendimento dos requisitos do art. 541 do CPC/1973 e do art. 255 do RISTJ. 3.

Assim,

o

agravo

interno

cujas

razões

meramente reiteram os articulados

do

recurso

especial,

sem se contrapor à motivação da decisão

monocrática,

descumpre

o

ônus da dialeticidade. 4. Agravo interno não conhecido”. (AgInt no REsp 1532825/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 18/10/2016)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONFIGURAÇÃO. ART. 514, II, DO CPC. (...) 2.

Na hipótese não houve impugnação suficiente dos fundamentos da sentença. 3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016) (destaquei)

No mesmo sentido o julgado deste e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL - RAZÕES DISSOCIADAS - RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO – APLICAÇÃO DE MULTA – ART. 557, §2º, DO CPC – NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso que apresenta razões completamente dissociadas dos fundamentos utilizados no decisum. Constatado que o agravo regimental é claramente inadmissível ou infundado , impõe-se a cominação de multa, nos termos do art. 557,§2º, do CPC”. (AgR 12839/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/02/2015, Publicado no DJE 02/03/2015)

O pressuposto da motivação do recurso somente é preenchido com a apresentação específica dos fundamentos para a reforma da decisão recorrida. Logo, o Recorrente deve demonstrar expressamente o vício da decisão, contra o qual se insurge.

Dessa forma, o recurso carece de requisito essencial para a sua a admissibilidade, razão pela qual inviável o conhecimento do apelo.

Assim, à mingua de fundamentação, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Passo, assim, a análise da Remessa Necessária.

Cuida a ação de base de mandado de segurança conta ato supostamente ilegal, consubstanciado na imposição de multa acessória por descumprimento à determinação legal de registro de passagem eletrônico pelos Postos Fiscais do Estado de Mato Grosso, na saída da mercadoria do Estado de Mato Grosso, trecho Cuiabá-MT a Jacareacanga-PA.

É sabido que o rito do Mandado de Segurança é incompatível com a dilação probatória, exige-se, portanto, a presença de prova pré-constituída do direito alegado.

Ressai da notificação que o fundamento legal utilizado foi o art. 17, incisos III, XIV e XV e § 2º da Lei 7.098, arts. 937 e 939 do RICMS/MT, entre outros normativos.

O Requerente aduz que o ato administrativo viola direito liquido e certo, uma vez que no trajeto percorrido por ele não teria Posto Fiscal da SEFAZ/MT, o que afastaria a incidência da norma invocada pelo Fisco Estadual.

Ocorre que, a questão deduzida nos autos demanda dilação probatória, uma vez que para afastar a determinação legal de registro de passagem, teria o Impetrante que comprovar o trajeto percorrido, e a ausência de Unidade Fiscal nesse percurso.

A mera alegação de que teria feito determinado percurso, desprovida de prova pré-constituída, impede a análise da ausência ou não de violação à direito liquido e certo.

Destarte, em se tratando de discussão acerca da arbitrariedade do ato administrativo que impôs multa por descumprimento de obrigação acessória, em decorrência da ausência de registro de passagem pelo Posto Fiscal de saída do Estado de Mato Grosso, indispensável a comprovação do trajeto feito, e a ausência de elementos de prova sobre tal fato, torna inviável a análise da questão pela via mandamental.

O STF, em suas decisões, deixou assinalado que "(...) direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, e fato certo é aquele capaz de ser comprovado, de plano, por documento inequívoco." (RTJ 83/130, Rel. Min. SOARES MUÑOZ – grifei)

Acerca da necessidade de ser demonstrado o direito líquido e certo por meio de prova pré-constituída, o doutrinador Mauro Luís Rocha Lopes assim disserta:

“(...) Noutros termos, passível de proteção mediante mandado de segurança será o direito escorado em fatos evidenciados de plano, mediante prova pré-constituída, uma vez que o rito especial da Lei nº 12.016/2009 não comporta dilação probatória (...) (In, Comentários à Nova Lei do Mandado de Segurança, 2009, pág. 10)”

A propósito:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE SALÁRIO – NÃO CABIMENTO – USO DO MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO DE COBRANÇA – APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 269 E 271 DO STF – RECURSO NÃO PROVIDO (...) O mandado de segurança é instrumento destinado, exclusivamente, aos casos em que evidente o direito perseguido pelo impetrante, porque é incabível a dilação probatória, bem como não se revela adequado para o fim de compelir a autoridade coatora ao pagamento de eventual crédito, sob pena de se transmudar o mandamus em mera ação de cobrança. Recurso não provido. (TJ-MT 10007240420198110110 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 31/05/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/07/2022)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA QUANTO AO ALEGADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O mandado de segurança exige a demonstração de plano do direito líquido e certo violado, cabendo ao impetrante instruir a petição inicial com prova documental suficiente a comprovar o direito alegado. Configurada, na espécie, a necessidade de dilação probatória, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o mandamus sem resolução de mérito
”. (N.U 0500151-92.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019).

A ausência de comprovação de existência de direito líquido e certo torna inviável o manejo do mandado de segurança na espécie, dada a necessidade de dilação probatória, o que não é permitido nesta via, prejudicando, consequentemente, o presente recurso.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO VOLUNTÁRIO, por violação ao princípio da dialeticidade, e em Remessa Necessária,
RETIFICO a

sentença, para denegar a segurança, devido a necessidade de dilação probatória para apurar a veracidade das alegações iniciais e a alegação de a do impetrante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2022